Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGANTE:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

JOSÉ APOLINÁRIO DE QUEIROZ

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Ante o exposto, ACOLHO os embargos, tão apenas para alterar os juros de 12% para 6%.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora